Tribunal: CARF
Processo: 11065.101318/2006-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.101318/2006-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.405 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
MAURICIO MIRANDA ANTUNES DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e
Tema Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 92/95 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2002.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Através do Auto de Infração foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 20.561,25
relativos ao exercício de 2002, em decorrência de omissão de rendimentos informados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.101318/2006-72
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.101318/2006-72

em DIRF para o CPF do contribuinte. A descrição dos fatos e a legislação infringida
constam do referido Auto. O total do crédito tributário é de R$ 52.227,62.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Em sua defesa, fls. 1/6, o contribuinte, através de seu procurador (f1.7), esclarece que
em 1994 ingressou com reclamatória trabalhista contra a empresa Basf Brasileira S/A
Indústria Química pleiteando sua reintegração ao emprego, do qual foi afastado
21/10/1993 mesmo ocupando cargo de Dirigente Sindical e atuação na CIPA, o que lhe
garantia a estabilidade.
Posteriormente, no final da ação o contribuinte celebrou "Acordo" com a referida
empresa recebendo o montante de R$ 430.000,00 a título de indenização do total de R$
610.000,00 a que tinha direito.
Transcreve diversas ementas de decisões administrativas e judiciais corroborando seu
entendimento de que o montante recebido possui natureza indenizatória, portanto, não
se constitui em rendimento tributável.
Requer ao final o cancelamento do Auto de Infração e a restituição a que tem direito
apurado na declaração de ajuste anual do exercício em questão.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 92):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2002
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
COM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO - INDENIZAÇÃO – RECLAMATÓRIA TRABALHISTA
A natureza dos rendimentos, para a caracterização de isenção prevista em lei, deve ser
estabelecida por documentação adequada, não bastando descrição contida no Acordo
trabalhista.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 101/112 em que repetiu todos os argumentos apresentados em sede de
impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
No caso em questão, extraímos os seguintes trechos, extraídos da reclamatória
trabalhista, fls. 853/854 daqueles autos (fls. 57/58):
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.101318/2006-72

(...)
1. A reclamada pagará ao autor, a título indenizatório, mediante quitação da inicial e do
contrato de trabalho, a importância de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais),
em 10 de abril de 2001.
2. Quanto ao desconto fiscal, importa este no valor de R$ 69.911,25 (sessenta e nove
mil, novecentos e onze reais com vinte e cinco centavos). Tal desconto. resulta em uma
parcela líquida de R$ 360.088,75 (trezentos e sessenta mil e oitenta e oito reais com
setenta. e cinco centavos)- -e seu recolhimento junto à Receita Federal será comprovado
nos .autos até o dia 16 de maio de 2001: sob pena de oficio ao referido órgão.
3. O valor líquido acima referido será depositado diretamente na conta corrente do
procurador do autor, a saber: Caixa Econômica Federal, conta 01.103200-9, agência
0623. Presumir-se-á satisfeita a obrigação caso o autor, no prazo de dez dias, a contar do
vencimento, não informe nos autos um eventual inadimplemento.
4. Fica mantida a penhora já efetuada nos autos até o cumprimento integral do acordo,
oportunidade em que deverão os bens ser liberados.
5. Tendo em vista os cálculos homologados por sentença, bem como a natureza
indenizatória do presente acordo, informam as partes que inexistem descontos de
natureza previdenciária a serem procedidos no crédito do autor, bem como está a
reclamada isentada de qualquer pagamento a este título.
6. As partes estipulam uma cláusula penal de 15% (quinze por cento) a incidir sobre o
valor ora acordado na hipótese de descumprimento da obrigação aqui assumida.
Ante o exposto, requerem as partes seja homologado o presente acordo, a fim de que
surta seus jurídicos e legais efeitos.
Consta ainda, às fls. 56 dos presentes autos e fl. 855 dos autos da reclamatória
trabalhista, o despacho proferido nos seguintes termos:

Resta devidamente caracterizado o acordo e neste sentido deve ser dado
provimento ao recurso apresentado, nos termos do disposto no RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.101318/2006-72

b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Estamos diante do Tema de Repetitivo n° 361:
NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE INDENIZAÇÃO PELO
RECONHECIMENTO DA INVIABILIDADE DA REINTEGRAÇÃO DE EX-
EMPREGADO DESPEDIDO INJUSTAMENTE (Temas Repetitivos: 360, 361)
Peço vênia para transcrever a ementa do Acórdão julgado em sede de Repetitivo:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
RETIDO NA FONTE. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. VERBAS SALARIAIS
PAGAS
EM
DECORRÊNCIA
DA
PROCEDÊNCIA
DE
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
REINTEGRAÇÃO
DE
EMPREGADO
AFASTADO
INJUSTAMENTE COM PAGAMENTO DOS DIREITOS E VANTAGENS
DECORRENTES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DECISÃO PROLATADA PELA
JUSTIÇA DO TRABALHO A COMPROVAR O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL
ACERCA DA INVIABILIDADE DA REINTEGRAÇÃO.
1. Os valores a serem pagos em razão de decisão judicial trabalhista, que determina a
reintegração do ex-empregado, assumem a natureza de verba remuneratória, atraindo a
incidência do imposto sobre a renda. Isso porque são percebidos a título de salários
vencidos, como se o empregado estivesse no pleno exercício de seu vínculo
empregatício. (Precedentes: EREsp 903.019/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1073113/PR, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/11/2008, DJe 16/12/2008; REsp 850.091/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 01/12/2008; REsp 933.923/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2007, DJ 08/02/2008;
AgRg no REsp 1023756/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 17/04/2008; REsp 356.740/RS, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ
06/04/2006; REsp 625.780/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 06/05/2004, DJ 31/05/2004)
2. Não obstante inseridos no capítulo da estabilidade de empregado que conta com mais
de 10 (dez) anos de serviço na mesma empresa, vale destacar o disposto nos artigos 495,
496 e 497, da CLT, que tratam da "reintegração" do trabalhador estável, preceituando
que:
"Art. 495 - Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o
empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários a que teria
direito no período da suspensão."
"Art. 496 - Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável,
dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando
for o empregador pessoa física, o tribunal do trabalho poderá converter aquela
obrigação em indenização devida nos termos do artigo seguinte."
"Art. 497 - Extinguindo-se a empresa, sem a ocorrência de motivo de força
maior, ao empregado estável despedido é garantida a indenização por rescisão do
contrato por prazo indeterminado, paga em dobro."
3. A ratio legis emanada dos dispositivos legais supratranscritos indica que, entendendo
o tribunal ser a reintegração inviável, os valores a serem percebidos pelo empregado
amoldam-se à indenização prevista no artigo 7°, I, da Carta Maior, em face da natureza
eminentemente indenizatória, não dando azo a qualquer acréscimo patrimonial ou
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.101318/2006-72

geração de renda, posto não ensejar riqueza nova disponível, mas reparações, em
pecúnia, por perdas de direitos, afastando a incidência do imposto sobre a renda.
4. In casu, o Tribunal a quo consignou a ausência de comprovação acerca de a decisão
prolatada pela Justiça do Trabalho haver reconhecido a inviabilidade da reintegração do
recorrente ao emprego, única hipótese em que a verba percebida assumiria a natureza
indenizatória, consoante infere-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis: "No
caso em tela, o autor alega que ajuizou reclamação trabalhista contra a FASC -
Fundação de Educação Social e Comunitária, obtendo provimento determinando a
reintegração no emprego em decorrência de afastamento irregular ou ilegal, com
trânsito em julgado. Aduz que, ato contínuo à determinação de reintegração, foi
concedido, na forma de indenização, o pagamento dos valores relativos aos salários e
demais verbas do período de afastamento injustificado.
No entanto, o autor não comprovou suas alegações, visto que não juntou cópia da
sentença proferida pela 21a Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Alegre. Esse
documento é imprescindível, para que se verifique se o autor foi reintegrado
efetivamente ao serviço ou não, porque, nos termos do art. 496 da CLT, a obrigação de
pagar os salários a que o empregado teria direito no período de afastamento somente se
converte em indenização, quando a reintegração no emprego for desaconselhável, dado
o grau de incompatibilidade resultante da dissensão."
5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.142.177/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
9/8/2010, DJe de 25/8/2010.)
O acórdão acima transcrito faz menção ao disposto no artigo 7°, inciso I da
Constituição Federal:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos
termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros
direitos;
Por outro lado, determina a decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo que
deveria haver a comprovação de que o funcionário não foi reintegrado, nos seguintes termos:
(...)
No entanto, o autor não comprovou suas alegações, visto que não juntou cópia da
sentença proferida pela 21a Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Alegre. Esse
documento é imprescindível, para que se verifique se o autor foi reintegrado
efetivamente ao serviço ou não, porque, nos termos do art. 496 da CLT, a obrigação de
pagar os salários a que o empregado teria direito no período de afastamento somente se
converte em indenização, quando a reintegração no emprego for desaconselhável, dado
o grau de incompatibilidade resultante da dissensão."
(...)
Mais uma vez, extraímos dos autos, trecho da petição da Executada/Reclamada
nos autos da reclamação trabalhista (fl. 20/29):
(...)
Dessarte, não se pode deixar de ter em linha de conta, a uma, que a despedida levada a
cabo pela ora embargante teve declarada a sua nulidade e, a duas, que a indenização a
ser satisfeita em face da nulidade compreende o pagamento dos salários do período da
despedida até 17.11.98, com todas as vantagens.
Neste passo, presente a nulidade da despedida, não é o fato de ao embargado ter sido
deferida a indenização do período da estabilidade, ao invés da reintegração no emprego,
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.101318/2006-72

que estaria a autorizar a elaboração dos cálculos nos moldes como levada a efeito, vale
dizer, tomando-se como base o último salário percebido antes do afastamento, com a
sua conversão em FADT para, ao depois, multiplicá-lo pelo número de meses da
estabilidade.
(...)
A verdade é que veneranda Sentença em execução diz nula a despedida do embargado e
determina a satisfação dos salários do período da estabilidade, ante a impossibilidade de
reintegração do obreiro, seja pela incompatibilidade resultante do dissídio, nos termos
do art. 496 da CLT, seja pelo exaurimento do período da estabilidade, nos termos da
Orientação Jurisprudencial n° 116 da SDI do C. TST.
(...)
Não se compreende, em face da determinação sentencial no sentido de que a
indenização seja calculada pelos salários do período da estabilidade, desde o
afastamento do obreiro até 17/11/98, que os juros tenham sido calculados de maneira
integral, por isso que haveriam de ter sido calculados de maneira decrescente, a partir do
ajuizamento da ação e na medida da apuração mensal, no período da estabilidade
indenizada, dos valores devidos ao embargado.
(...)
Apesar de não trazer aos presentes autos as peças principais dos autos da
reclamação trabalhista, trouxe outras petições (da reclamante, fls. 20/29) e homologação do
acordo que tem força de sentença que extingue o processo (fls. 33/35) e juntada novamente às
fls. 56/58.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para que
seja reconhecida a isenção do valor de R$ 352.700,00, recebido a título de indenização e
restaurar o valor a restituir, de R$ 68.939,25.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 140
DF CARF MF
Original